Tribunal: TJDFT
Processo: 0753687-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753687-39.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO OLIVEIRA FRAZAO, GABRIEL AUGUSTO BARBOSA DE FREITAS FRAZAO BITTENCOURT AGRAVADO: ADEGILSON DE ARAUJO FRAZAO REPRESENTANTE LEGAL: WANESSA FERNANDES BURGO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FREDERICO OLIVEIRA FRAZÃO e GABRIEL AUGUSTO BARBOSA DE FREITAS FRAZÃO BITTENCOURT contra a seguinte decisão proferida no INVENTÁRIO dos bens deixados por ADEGILSON DE ARAÚJO FRAZÃO: “Prefacialmente a análise de qualquer dos pedidos expostos nos autos, máxime da pretensão de reconhecimento de união estável pós mortem entre Wanessa Fernandes Burgo e o falecido Adegilson de Araujo Frazão, impõe-se chamar o feito à ordem para devido saneamento. Com efeito, em homenagem aos ditames da instrumentalidade das formas e da economia processual, dos quais o princípio do juízo universal e celeridade na solução jurisdicional de mérito é corolário natural, cediço ser possível o reconhecimento de união estável post mortem de maneira incidental em sede de procedimento de inventário, desde que cabalmente demonstrado o relacionamento por prova documental incontestável e inexista dissenso relevante entre os sucessores e legatários quanto aos seus pressupostos caracterizadores de referida relação marital. Contudo, no presente caso, anoto a existência de herdeiros menores o que inviabiliza eventual composição nos autos do inventário quanto à afirmada união estável, considerando a ausência da capacidade civil dos herdeiros e o evidente conflito de interesses entre as crianças e a requerente, a qual fugura como suas representante legal. Dessa forma, obrigatório o ajuizamento da competente ação autônoma de reconhecimento/dissolução de união estável post mortem, pela via ordinária, a fim de que seja comprovada judicialmente a alvitrada convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família, com ampla dilação probatória e, inclusive, nomeação de curador especial aos herdeiros menores. Neste sentido é o entendimento do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM EM SEDE DE INVENTÁRIO. HERDEIROS MENORES. CONFLITO DE INTERESSES. MATÉRIA COMPLEXA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO PRÓPRIA. 1. Em homenagem aos ditames da instrumentalidade das formas e da economia processual, dos quais o princípio do juízo universal (COC, art. 612) é corolário, é possível o reconhecimento de união estável post mortem de maneira incidental em sede de inventário quando cabalmente demonstrado o relacionamento por prova documental inconteste e inexista dissenso relevante entre as partes quanto aos seus pressupostos caracterizadores. 2. A existência de herdeiros menores inviabiliza eventual composição nos autos do inventário quanto à afirmada união estável, máxime, considerando o evidente conflito de interesses entre as crianças e a requerente, que é representante legal delas. 3. Na hipótese, impõe-se o ajuizamento da competente ação de reconhecimento de união estável post mortem, pela via ordinária, a fim de que seja comprovada a aduzida convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família em ampla dilação probatória, facultando ao curador especial dos herdeiros menores, à herdeira advinda do outro tronco familiar, cuja anuência não foi colhida pela interessada, e ao Ministério Público regular participação mediante especificação de provas em vista do prudente esclarecimento das dúvidas persistentes. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07104060420228070000 1426568, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 25/05/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 14/06/2022) Portanto, no presente caso, embora haja a concordância expressa dos herdeiros a respeito do período da união estável, e especialmente quanto ao seu termo inicial da união estável havida entre a inventariante e o falecido, a presença da herdeira menor (M.E.B.F.), inviabiliza o reconhecimento da união estável de forma incidental no inventário. Assim, quanto ao reconhecimento da união estável pós mortem no bojo do processo de inventário, tem-se considerada questão de alta indagação, ou seja, demanda a produção de provas que não estão nos autos do inventário e, por exigirem ampla cognição para ser apuradas, não devem ser decididas no estreito âmbito desse procedimento, devendo ser discutidas em ação diversa, nas vias ordinárias. Considerando que a ação de reconhecimento de união estável tem o condão de interferir significativamente na vocação hereditária e modificar consideravelmente o partilhamento dos bens a serem inventariados, INTIME-SE as partes a comprovarem nos autos o ingresso da ação de Reconhecimento de União Estável pós morte, no prazo de 30 dias. Quanto ao pedido de antecipação de quinhão hereditário requerido pelos herdeiros Frederico Oliveira Frazão e Gabriel Augusto Barbosa de Freitas Frazão, importante frisar que, com a abertura da sucessão, a herança defere-se como um todo unitário, tocando, como universalidade de direito que é, a esfera jurídica de cada herdeiro, sendo que a divisão do quinhão específico somente será procedida após o cumprimento das obrigações afetas à fase de inventário e aferição do acervo partilhável liquido, o que torna inviável a pretensa "antecipação de quinhão" quando ilíquido o acerto eventualmente a ser imputado a cada sucessor. Destarte, INDEFIRO o pedido de antecipação de quinhão hereditário. SUPENDA-SE O PRESENTE FEITO em movimentação adequada no PJE até solução jurisdicional da questão subjacente e prejudicial da alvitrada união estável post mortem.” Os Agravantes sustentam (i) que, “Em 08/03/2024, no ID no 189026455 dos autos do inventário, em despacho saneador, tendo sido o feito chamado à ordem, em relação ao reconhecimento da união estável, o Juízo de origem admitiu reconhecê-la, desde que a inventariante cumprisse a providência de promover as juntadas de cópia legível do respectivo contrato particular dessa relação jurídica e declarações dos demais sucessores, filhos do de cujus de outra relação, com firma reconhecida, declarando expressamente sua anuência e reconhecimento da referida união estável e prazo correspondente”; (ii) que “Causa espanto que, mais de oito meses depois de expressar, em despacho saneador, o entendimento favorável ao reconhecimento da união estável nos autos do inventário, venha agora o Juízo de origem, em outra decisão intitulada de saneadora, a remeter, sem qualquer fundamento jurídico ou fático, a questão às vias ordinária”; (iii) que “Esse ato judicial, sem margem de dúvida, constitui decisão surpresa, expressamente vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, pois as partes têm o direito de participar do processo, influenciar na decisão e ter seus argumentos considerados, inclusive, na hipótese, o Ministério Público que não foi sequer ouvido”; (iv) que “apenas na participação da menor na lide e na suposição de existência de conflito de interesses entre ela e a sua representante legal, no caso a inventariante meeira, sem, ao menos, indicar concretamente onde reside tal colisão de interesses”; (v) que “A antecipação da partilha não exige a liquidez do monte partível, especialmente em casos como o presente, em que os herdeiros enfrentam necessidades urgentes que justificam o levantamento de valores antes da conclusão do inventário”; (vi) que “Frederico Oliveira Frazão se encontra em situação de extrema necessidade, caracterizada pelo desemprego, dívidas pessoais e sério problema de saúde, necessitando da antecipação parcial de seu quinhão para fazer frente, ao menos em parte e de maneira emergencial, às despesas compulsórias, que comprometem à sua sobrevivência e à sua própria dignidade, protegidas constitucionalmente”; (vii) que “Gabriel Augusto Barbosa de Freitas Frazão enfrenta dificuldades financeiras, decorrentes do acidente de trânsito que deixou seu veículo paralisado, cujo uso é essencial para o seu sustento e exercício de seu ofício, igualmente comprometedoras de sua subsistência e dignidade, de acordo com todas as provas documentais anexadas a estes autos, circunstâncias suficientes e determinantes para a imediata concessão do benefício excepcional pleiteado por eles”; (viii) que “os bens que compõem o espólio asseguram o pagamento dos tributos devidos e das obrigações constituídas em favor de eventuais credores”; e (ix) que “o acervo dos bens do espólio abrange um valor mínimo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para efeito de partilha entre os herdeiros, valor mais do que suficiente para, sem qualquer prejuízo para as partes, Fazenda Pública ou eventuais credores, a concessão das antecipações parciais requeridas, com segurança e mediante a justa causa provada nestes autos, aliado ao fato de que há disponível, em contas vinculadas ao inventário, a quantia mínima de R$ 256.947,99”. Requerem a antecipação da tutela recursal para que “seja imediatamente autorizado o levantamento das quantias solicitadas a título de antecipação de quinhão, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o herdeiro Frederico e R$ 45.488,36 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos) para o herdeiro Gabriel”. E, ao final, o provimento do recurso para “reconhecer a existência da união estável nos autos do inventário, na forma em que requerida, bem como para determinar ao Juízo de origem que proceda à retomada da regular marcha processual, e, em especial, aprecie imediatamente o pedido de expedição de alvará para a venda do imóvel localizado no Centro Empresarial Norte, de acordo com o plano de partilha aprovado pelas partes, e a apreciação das contas prestadas em 01/04/2024 com os pedidos nela contidos”. É o relatório. Decido. Não se pode concluir, no plano da cognição sumária, pela viabilidade processual do reconhecimento da união estável post mortem no próprio inventário, tendo em vista a presença de herdeiros menores indicativa de possível conflito de interesses. Se há potencial colisão de interesses, mesmo no inventário seria necessária, em princípio, a nomeação de curador especial aos menores e a intervenção do Ministério Público, nos termos dos artigos 72, inciso I, e 178, inciso II, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, não se revela cabível a antecipação da tutela recursal quanto ao “pedido de antecipação de quinhão hereditário”, dada a necessidade de averiguação segura do “acervo partilhável líquido, como bem ponderado na r. decisão agravada. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator